Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-67.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705752-67.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA APELADO: MARCUS VINNICIUS BRASIL RAMOS, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em decisão de ID 78157693, deixei de apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto pela ré por considerar que ele já conta com esse efeito por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC. Então, o autor/apelado apresenta a petição de ID 78174115, alegando que: 1) a sentença recorrida teria confirmado tutela antecipatória anteriormente concedida; 2) por esse motivo, incidiria a exceção do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, que retira o efeito suspensivo automático da apelação; 3) o apelo deveria ser recebido apenas em seu efeito devolutivo; e 4) a definição expressa sobre o efeito da apelação seria necessária para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Requer a reconsideração da decisão de ID 78157693, a fim de que a apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo, em virtude da incidência da exceção prevista no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, uma vez que a sentença confirmou tutela provisória anteriormente concedida. Sem razão o autor/apelado. Constou do dispositivo da sentença (ID 77950502): (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, confirmo a decisão antecipatória de tutela, mantendo o veículo reserva como devido até a presente data, e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para: 1. Rescindir o contrato de compra e venda do veículo Peugeot 208 Style 1.0 MT, placa SGY2J77, devendo o veículo reserva ser entregue pelo autor às requeridas em 48 horas após a intimação da presente decisão. Caberá às requeridas promover a transferência da titularidade do bem, em dez dias após o trânsito em julgado; 2. Condenar solidariamente as rés à restituição integral de R$ 81.310,00, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, tudo até 29.08.2024, incidindo somente a SELIC a partir de 30.08.2024; 3. Condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros à razão de 1% ao mês desde a citação até 29.08.24; a partir de 30.08.24 deve incidir a taxa SELIC com desconto do IPCA, e, a partir da presente data, somente taxa SELIC. (...) Assim, vê-se que a tutela provisória confirmada na sentença diz respeito apenas à manutenção da obrigação da ré/apelante de fornecer veículo reserva ao autor (e somente até a data da prolação da sentença). E a ré, em seu apelo, não impugna esse ponto da sentença, mas tão somente as demais obrigações impostas, que não foram objeto da tutela de urgência confirmada, senão vejamos o teor das suas razões recursais, in verbis: (...) 8. A decisão recorrida impôs à apelante a obrigação restituição dos valores utilizados para compra do veículo. A imposição de tal obrigação sem a devida formalização do pedido cria um ônus indevido à montadora, que pode sofrer prejuízo, com eventual reforma da sentença ou em início de execução. 9. A probabilidade de provimento do recurso se verifica na robustez dos fundamentos apresentados, especialmente no que tange à ilegitimidade passiva da montadora e à ausência de vicio de fabricação. 10. Além disso, há o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a execução imediata da obrigação imposta pela sentença pode levar a sanções indevidas contra a montadora, como aplicação de multas diárias (astreintes) ou até medidas mais severas, sem que a apelante tenha efetivamente condições de cumprir a determinação, já que a aquisição das peças depende de procedimento específico que não foi seguido pela autora. 11. Diante disso, a execução provisória da sentença pode acarretar prejuízos irreparáveis à apelante, tanto no aspecto financeiro quanto no âmbito da sua operação comercial, especialmente considerando que a montadora não pode ser compelida a fornecer peças sem que o pedido tenha sido formalmente realizado pela parte interessada. 12. Portanto, com fundamento no artigo 1.012, §3o, do CPC, a apelante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar danos irreversíveis enquanto a matéria não for definitivamente julgada pelo Egrégio Tribunal. (...) Assim, considerando que o apelo versa sobre tópicos da sentença que não foram objeto de tutela provisória, não incide a exceção prevista no art. 1.012, § 1o, inciso, do CPC, de modo que o recurso conta com efeito suspensivo por força de lei. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator